Tribunal: TJBA
Processo: 8039242-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039242-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LN SERVICOS DE TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
IVANA SAMIA CAMANDAROBA DE CARVALHO, RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO

APELADO: FIORI VEICOLO S.A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE VEÍCULO COM GRAVAME DOCUMENTAÇÃO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA FINALIDADE CONTRATUAL FRUSTRADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da compra de veículo tipo ambulância com vício documental (alienação fiduciária registrada em nome de terceiro).

Fato relevante.
A apelante adquiriu veículo zero quilômetro tipo ambulância para cumprimento de contrato administrativo com o Município de Alcobaça-BA, no valor mensal de R$ 9.700,00. Para atender exigências contratuais, instalou ar-condicionado na parte traseira do veículo (área de atendimento aos pacientes) ao custo de R$ 2.800,00. O veículo apresentava gravame documental desde 06.07.2016, impossibilitando sua utilização para a finalidade pretendida.

As decisões anteriores.
A sentença deferiu indenização por danos materiais referentes a despesas com guincho (R$ 14.264,32) e danos morais (R$ 7.000,00), mas indeferiu o ressarcimento da instalação do ar-condicionado e os lucros cessantes por falta de comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição do valor despendido com instalação de ar-condicionado na área de atendimento de ambulância quando o veículo não pôde ser utilizado para a finalidade específica contratada em razão de vício documental; (ii) saber se são devidos lucros cessantes quando comprovada a impossibilidade de cumprimento de contrato administrativo em razão do vício no veículo adquirido; e (iii) saber qual o critério adequado para distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instalação do ar-condicionado não se deu de forma genérica no veículo, mas especificamente na parte traseira da ambulância, destinada aos pacientes, profissionais de saúde e acompanhantes, como exigência contratual para cumprimento do contrato administrativo. Trata-se de despesa específica vinculada à finalidade que restou inviabilizada pelo vício documental imputável exclusivamente às rés.

O argumento de que a instalação continua a beneficiar a autora não se sustenta diante da especificidade da adaptação realizada. Não se trata de mero beneficiamento genérico do veículo, mas de despesa com finalidade determinada que não gerou o retorno esperado por culpa exclusiva das apeladas. Comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita (venda de veículo com vício documental) e o dano material suportado, impõe-se o dever de indenizar nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos lucros cessantes, restou comprovado que a apelante venceu processo licitatório junto ao Município de Alcobaça-BA com valor mensal de R$ 9.700,00 e que o veículo adquirido apresentava gravame impossibilitando sua utilização. A notificação municipal e a aquisição de nova ambulância em 12.06.2017 demonstram inequivocamente o período de inadimplemento contratual.

A pretensão de receber lucros cessantes relativos a 8 (oito) meses não pode ser acolhida integralmente por ausência de demonstração inequívoca de inadimplemento durante todo este período. Deve ser acolhido o pedido subsidiário correspondente aos meses de abril, maio e junho de 2017, período em que efetivamente perdurou o inadimplemento por impossibilidade de utilização do veículo viciado, atendendo aos requisitos do artigo 402 do Código Civil.

Quanto à sucumbência, verificada a procedência de quatro pretensões (danos materiais com guincho, instalação de ar-condicionado, lucros cessantes e danos morais) e improcedência de duas (devolução do valor do veículo por perda de objeto e despesas com garagem por falta de prova), não se configura decaimento mínimo da parte autora. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve refletir o resultado útil obtido por cada parte, fixando-se em 80% para as apeladas e 20% para a apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É devida a restituição de valor despendido com instalação de equipamento específico em veículo adquirido para finalidade determinada quando esta resta inviabilizada por vício documental imputável ao fornecedor, ainda que a instalação permaneça no bem, por configurar dano material com nexo causal comprovado. 2. São devidos lucros cessantes quando comprovado o período específico de inadimplemento de contrato administrativo causado pela impossibilidade de utilização de veículo adquirido com vício documental, nos termos do artigo 402 do Código Civil. 3. Em caso de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir proporcionalmente o resultado útil obtido por cada parte, não se aplicando a regra do decaimento mínimo quando ambas as pretensões rejeitadas possuem densidade econômica significativa".

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 402 e 927; CPC, arts. 85, § 14, e 86.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039242-11.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante LN SERVICOS DE TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelada FIORI VEICOLO S.A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .